Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se os elementos dos autos comprovam a hipossuficiência econômica alegada pela parte recorrente apta a gerar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovam insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC.
4. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, devendo a parte demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento, o que foi comprovado no caso.
5. No caso, o recorrente possui rendimentos líquidos que pouco superam o parâmetro objetivo da Resolução n° 140/2015 da DPDF. Ademais, os extratos bancários acostados ao processo não indicam movimentação elevada. Dessa forma, o agravante possui direito ao benefício da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0739974-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 20/07/2023.

(G)